Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725353-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 783 CPC. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tendo o Magistrado a quo concluído haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, porquanto foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento regular do feito. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do magistrado, e sim dever em assim proceder, pois visa corroborar com o princípio constitucional da razoável. 3. O artigo 784, inciso I, do CPC estabelece ser a nota promissória título executivo extrajudicial. Entretanto, não basta que o título esteja listado no rol do referido artigo ou em outra lei que lhe atribua força executiva, é necessário, também, que ele tenha, em sua literalidade, crédito líquido, certo e exigível. 4. Não se fundando a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, consoante estabelecido no do artigo 783 do Código de Processo Civil a extinção da execução é medida que se impõe. 5. Na hipótese de imposição de ônus extremamente excessivo ou irrisório a uma das partes, o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em conjunto com os critérios previstos no §8o do artigo 85 do CPC, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I e 357, inciso V, ambo do Código de Processo Civil, alegando que teve sua defesa cerceada em face do julgamento antecipado do mérito, mesmo restando evidente a insuficiência probatória. Argumenta, ademais, que os recorridos não rebateram especificamente pontos e fundamentos que foram apresentados a tempo e modo, o que robustece a demonstração da fragilidade da instrução processual e o erro havido no julgamento do feito. c) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 107 e 112, ambos do Código Civil, porquanto os recorridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia e, ainda assim, o colegiado impôs à ora recorrente a obrigação de comprovar a existência do contrato verbal de empréstimo celebrado entre as partes e o seu direito ao recebimento do crédito. Colaciona julgados do STJ, do TJSP e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “c”. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusiva e concomitantemente em nome doe advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463/DF (ID 23625443 - Pág. 44). II – O recursos é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373, inciso II, todos do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão do órgão colegiado foi no sentido de que, verbis: “tendo o d. juízo a quo concluído haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, porquanto foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento regular do feito (...) Aliás, a própria apelante/embargada, adiantou-se na ocasião da impugnação aos embargos dizendo que se desincumbiu do ônus de provar o seu direito de crédito (id 19019668, p. 16), de modo que assim não restava necessidade de enveredar o juiz na investigação de outros fatos (...)não se mostra crível que uma empresa do porte da embargada forneça empréstimos nos valores acima aduzidos de forma verbal (...) Dessa forma, nesse emaranhado de acontecimentos, já não se sustentam certezas quanto ao valor real da dívida cobrada na execução embargada, ou que o título que instruiu a execução esteja mesmo relacionado a eventual contrato de mútuo verbal, ou tenha sido utilizado de modo transverso para servir de garantia imprópria ao contrato de factoring. Com efeito, somente pelo exame da literalidade do título, já não se revela plena a convicção quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação (...) Enquanto o processo de execução está reservado às hipóteses nas quais o direito de crédito pode ser provado de plano, pela simples exibição do título da dívida, no caso passado nestes autos, nas suas peculiaridades, há imperiosa necessidade de investigação ampla e aprofundada, difusa no considerável tempo em que as relações jurídicas se desenvolveram, de sorte a apurar, em leito pericial (auditoria contábil e financeira), o resultado final de verdadeiro encontro de contas, o que é incompatível com o leito estreito e formal do processo de execução” (ID 21384728). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, concomitantemente, em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029